Tribunal: TJBA
Processo: 8053630-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053630-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MASSINI DIAZ CONFECCOES EIRELI - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, GABRIEL MEDAUAR SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA POSTAL. VALIDADE DA CITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM CONDOMÍNIO COM CONTROLE DE ACESSO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Massini Diaz Confecções EIRELI – EPP e seus sócios contra decisão interlocutória que, nos embargos à execução opostos contra Salvador Shopping S/A, rejeitou a preliminar de nulidade da citação. Os agravantes sustentam que as citações postais foram inválidas, pois recebidas por terceiros estranhos à lide e, no caso da empresa, em endereço diverso da sede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação de pessoa física por correspondência postal entregue a funcionário da portaria do condomínio; (ii) estabelecer se é válida a citação de pessoa jurídica realizada na residência de sócios administradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 248, §4º, do CPC, é válida a citação postal de pessoa física entregue a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso, salvo prova de irregularidade, o que não foi comprovado nos autos.

2. A entrega da correspondência foi feita no endereço indicado pelos próprios agravantes no instrumento procuratório, o que reforça a validade do ato citatório.

3. Nos termos do art. 248, §2º do CPC, tratando-se de pessoa jurídica, considera-se válida a entrega do mandado de citação àquele que detenha poderes de gerência ou administração, como no caso dos autos, em que foi realizada no endereço dos sócios administradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação postal de pessoa física entregue a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso é válida, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, salvo demonstração de irregularidade.

2. É válida a citação de pessoa jurídica realizada na residência do sócio administrador, em consonância com o art. 248, §2º do CPC.

3. A ausência de prova da ilegitimidade da pessoa que recebeu a correspondência impedem o reconhecimento de nulidade da citação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 239, § 1º, 248, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2149061/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 14.02.2022; TJPR, AI 0060451-33.2024.8.16.0000, Rel. Fabio Marcondes Leite, j. 30.05.2025; TJGO, AI 0521352-79.2019.8.09.0000, Rel. Orloff Neves Rocha, j. 01.03.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09